Tribunal: TJES
Processo: 5035974-69.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035974-69.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBINSON LEONARD TURBAY SILVA
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5035974-69.2024.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA.

RECORRIDO(A):
ROBINSON LEONARD TURBAY SILVA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PUBLICIDADE ENGANOSA. OFERTA "LEVE O DOBRO DE MEMÓRIA". PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA OFERTA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao cumprimento da oferta, mediante o envio de um cartão de memória de 256GB ao autor, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. A demanda decorre de oferta publicitária veiculada pela recorrente com os dizeres "Leve o dobro de memória", a qual induziu o consumidor a adquirir um smartphone de 256GB na expectativa de receber o dobro de armazenamento, tendo recebido, contudo, um cartão de apenas 128GB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que a promoção consistia em pagar o preço de um aparelho de 128GB levando um de 256GB, e não na entrega de um cartão de memória adicional que totalizasse o dobro da capacidade. Alega a inexistência de publicidade enganosa, a configuração de enriquecimento sem causa do recorrido e a ausência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que dimana das razões recursais a pretensão de reforma do julgado, atacando precisamente a fundamentação da sentença vergastada.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a publicidade veiculada pela recorrente foi enganosa e se houve falha no dever de informação, gerando o dever de indenizar e de cumprir a oferta nos termos compreendidos pelo consumidor.

6.

No caso em tela, entendo que a sentença não merece reparos. A publicidade veiculada com o destaque "Leve o dobro de Memória" possui dubiedade que permite a interpretação de que o consumidor receberia capacidade de armazenamento adicional equivalente à do aparelho adquirido. Conforme o art. 47 do CDC, as cláusulas contratuais e, por extensão, as ofertas publicitárias, devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

7.

A tese da recorrente de que a promoção se referia a um desconto no preço ("pagar por 128GB e levar 256GB") não restou clara na comunicação principal da oferta, violando o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, CDC). Além disso, tal tese não se sustenta, já que é fato que o cartão de memória foi enviado junto com o celular e fazia parte da promoção, conforme confirmado via chat pela empresa recorrente (ID. 17123977 - Pág. 4). Os termos divulgados na promoção não são claros e devem ser interpretados em favor da parte hipossuficiente, que, no caso, é o consumidor, ora autor.

8.

Ao frustrar a legítima expectativa do consumidor, configura-se a publicidade enganosa, obrigando o fornecedor ao cumprimento forçado da oferta nos termos do art. 35, I, do CDC. Ademais, pelo princípio da vinculação da oferta (arts. 30 e 35 do CDC) estabelece que toda informação ou publicidade precisa, veiculada por um fornecedor, obriga-o a cumpri-la e integra o contrato.

9.

No tocante aos danos morais, a frustração decorrente da publicidade enganosa, somada à desídia administrativa em solucionar o equívoco, obrigando o consumidor a recorrer ao Judiciário para obter o que lhe foi prometido, ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

10.

O
quantum
indenizatório fixado em R$4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções pedagógica e punitiva do instituto, não comportando redução. O caso não foi um mero defeito de produto. Foi uma promessa de campanha descumprida. A empresa chegou a enviar um cartão de 128GB, confessando tacitamente que havia um brinde, mas errou na capacidade e se recusou a corrigir, mesmo após ser acionada administrativamente e por meio da plataforma Consumidor.Gov. A quebra da confiança depositada na marca (art. 37 do CDC) é uma ofensa no Direito do Consumidor.

11.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

12.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

14.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)